Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. INOCORRÊNCIA DE FALTAS INJUSTIFICADAS AO SERVIÇO. DESCABIDA A EXIGÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO ELABORADO POR MÉDICO ASSISTENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. VERIFICADA A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EFETUAÇÃO DE DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu se abstenha de realizar cobrança referente à remuneração recebida pela autora no período de 14/05/2020 à 12/06/2020.
2. Em suas razões recursais, o réu alega a legalidade dos descontos efetuados na remuneração da parte autora sob o argumento de que, conforme os ditames do art. 274, caput, da Lei Complementar distrital 840/2011, a licença médica depende de apresentação de atestado médico, cuja eficácia subordina-se à homologação do setor de assistência à saúde do respectivo órgão. Acrescenta que a parte autora não instruiu devidamente o requerimento de homologação do atestado médico apresentado, tendo deixado escoar os prazos regulamentares.
3. No caso, a parte autora logrou demonstrar que o atestado médico emitido na data de 14/05/2020, referente ao período de 30 (trinta) dias, foi elaborado por médico da policlínica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, na qualidade de médico assistente (ID 33287142 - Páginas 8 e 9).
4. Com efeito, embora o §2o do art. 274 da LC 840/2011 estabeleça que o atestado de médico ou de cirurgião-dentista particular só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, verifica-se na situação em tela a apresentação de atestado médico emitido pela própria assistência à saúde do CBMDF. Descabida, portanto, a exigência de homologação do atestado médico.
5. Ressalta-se, ainda, a presunção de veracidade do atestado médico emitido pela Administração Pública.
6. Nesse sentido: [...] O § 2o do artigo 274 da Lei Complementar distrital n. 840/2011 aduz que: "O atestado de médico ou de cirurgião-dentista particular só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação". V. Da leitura do dispositivo legal extrai-se que apenas o atestado emitido por médico particular é que precisa de homologação, haja vista a existência da presunção de legitimidade dos atos proferidos por servidores públicos. [...]. (Acórdão 1063564, 07319596920168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Por fim, impende destacar que, além da demonstração da observância do procedimento descrito na lei, os documentos apresentados aos autos comprovam devidamente a justificativa para a falta ao trabalho.
8. Destarte, é evidente a ilegalidade do ato administrativo que computou o período do atestado médico em contexto como faltas injustificadas e deliberou os descontos na remuneração da autora (ID 33288511 - Pág. 58).
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem custas processuais, ante da isenção do Distrito Federal (Decreto-lei 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95) fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza obrigacional da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.